Tribunal: STF
Processo: HC 191266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelle Durra Rodrigues da Silva, em favor de Rodrigo da Motta Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 611.019/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Rodrigo da Motta Ferreira, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 00592202620208190000 (fls. 141/145). 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (1.013 g de maconha e 1.043 g de haxixe). 
    Pleiteia-se a revogação da prisão cautelar, sob a alegação de que houve nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio, de que não teriam sido apontados elementos concretos. 
    Aponta-se que o paciente seria primário, detentor de bons antecedentes, com trabalho e residência fixa. 
    Afirma-se que o paciente não praticou a conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas, sendo a droga apreendida destinada a consumo próprio. 
    É o relatório. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Já analisei a possibilidade de concessão da ordem nos autos do HC 190.356, impetrado em favor do corréu.
    Consta dos autos que “o Paciente e Douglas Jose Pinho de Araújo Góes foram presos em flagrante em 30/7/2020, pela prática, em tese, do delito descritos os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, quando, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nº 670/2020/MND, expedido nos autos do processo nº 0137788-53.2020.8.19.0001 (indexador 166 dos autos de origem), o que se deu na Estrada do Tindiba, nº 1040, Rua B, casa 16 – Fundos. Na ocasião, os policiais militares lograram êxito em apreender 1013g de maconha e 1043g de Haxixe, conforme laudo de entorpecente do indexador 49, material de embalagem de drogas, três aparelhos de telefone celular e cinco mil e setenta e sete reais em espécie na casa do Paciente e de Douglas Jose Pinho de Araújo Góes. Consta dos autos, ainda, que Rodrigo teria assumido ser o proprietário de todo material encontrado, estando ambos na residência (que é alugada e a proprietária Cristiane Maria da Silva reside na casa da frente).” (eDOC 5, p. 142)
    Como se vê, a circunstâncias da apreensão não revelam manifesta ilegalidade no decreto prisional a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente